Tribunal: TJMT
Processo: 1034668-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034668-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AULAIR DA CRUZ VALENTIM - CPF: 027.634.901-66 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (22/03/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO EM CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONTRATO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da cessão de crédito mediante termo público específico, seria imperiosa a improcedência da pretensão. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito, porém julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de restrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito aqui litigado no valor de
R$ 1.329,70 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos),

como referência o contrato no 233015;

b) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais;

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que a inscrição prévia está sendo discutida em outra ação.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que a inscrição prévia está sendo discutida em outra ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois as provas existentes nos autos, segundo a convicção desta magistrada, são suficientes para comprovar a contratação e a origem do débito.

Isso porque a despeito da tese de ausência de prova da contratação, em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico que comprova que a empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA cedeu créditos à parte Recorrida, no qual consta a vinculação do consumidor, discriminação do contrato e da dívida, bem como o CPF do devedor.

Em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto restou devidamente demonstrada a contratação e a cessão de crédito, não havendo ato ilícito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, cessão de crédito e do inadimplemento.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente. Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o
s

autos
, acompanho o voto da eminente Relatora, uma vez que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos
a
“
TERMO DE ADESÃO AO CA
R
TÃO” devidamente assinado
pel
a
consumidor
a
, além do termo de cessão de crédito específico
.

Neste contexto, considerando que as alegações autorais se apresentam totalmente inverossímeis
,
diante do quadro probatório constante dos autos, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação de danos morais
, sendo que a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva
.

No entanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando o afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e consequentemente a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o
artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pela d
.
Relatora, mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022